Tribunal: TJPA
Processo: 0808904-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808904-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DE MENEZES AMARO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 24/09/2020, pois o juízo inquinado coator entendeu que o coacto estava preso a 40 (quarenta) dias sem que o processo tenha se iniciado. Portanto, o
writ
perdeu o seu objeto.

2.

Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 1º de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Leonardo Braga Duarte em favor do paciente
MANOEL DE MENEZES AMARO
, investigado pela prática dos crimes dos arts. 33 c/c 40, inc. II e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva; b) inexistência dos requisitos da prisão cautelar; c) desproporcionalidade da medida extrema porque é primário e tem bons antecedentes, o que lhe garante o direito de responder o processo em liberdade; d) excesso de prazo para a formação da culpa.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva ou sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (doc. Id n° 3593971) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 3626088).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Em consulta realizada no Sistema Libra, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 24/09/2020 (doc. anexo), pois o juízo inquinado coator entendeu que o coacto estava preso a 40 (quarenta) dias sem que o processo tenha se iniciado. Portanto, a ordem

perdeu o seu objeto.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

1º de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/10/2020